Tribunal: TJBA
Processo: 8059234-19.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059234-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DO PACIENTE QUE PERDURA HÁ POUCO MAIS DE 11 (ONZE) MESES. NÃO CONSTATADA DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DO FEITO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA, A SABER, 28/11/2024. INDICAÇÃO DA CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSOS PROCESSOS CRIMINAIS NO ESTADO DE SERGIPE E POSSUI DIVERSAS ANOTAÇÕES POLICIAIS POR CRIMES DE ESTELIONATOS PRATICADOS NOS ESTADOS DA BAHIA, SERGIPE E AMAZONAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8059234-19.2024.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de JAILSON VIEIRA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora